Tribunal: TJMT
Processo: 0000345-59.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000345-59.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GEDIAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 046.238.921-90 (APELANTE), IURI GONCALVES ARAUJO - CPF: 013.191.381-60 (ADVOGADO), THALES GOMES MACIEL - CPF: 054.813.891-50 (APELANTE), VINNICIUS NATHAN RODRIGUES COSTA - CPF: 056.952.591-85 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), RAFAEL MACHADO DO NASCIMENTO - CPF: 022.190.101-98 (VÍTIMA), VERA LUCIA SEVERINO DA SILVA - CPF: 458.393.951-53 (VÍTIMA), IZABEL MARTINS DA SILVA - CPF: 568.276.011-53 (VÍTIMA), MIDIA CRISTINA RADAELI FRANCISCO - CPF: 030.331.741-83 (VÍTIMA), CEDILSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 458.536.141-34 (VÍTIMA), LEIDENIR ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 690.531.971-68 (VÍTIMA), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS MAJORADOS, FALSA IDENTIDADE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA – REDUÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PLURALIDADE DE AGENTES COMPROVADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PARA O SEGUNDO APELANTE – PROCEDÊNCIA – RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – TERCEIRO APELANTE – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA DE OFÍCIO, PENAS READEQUADAS.

Impossível a absolvição dos réus condenados por roubos majorados, diante da existência de elementos probatórios válidos que dão a certeza necessária quanto à ocorrência dos crimes e das autorias delitivas.

Depoimentos de policiais e das vítimas dos delitos, obtidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são meios de prova idôneos para sustentar a condenação, especialmente quando em consonância com as demais provas existentes.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(Enunciado Orientativo n. 32 do TJMT).

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente, à época dos fatos, contava com menos do que 21 anos.

Aplicada a pena privativa de liberdade em
quantum
superior a oito anos de reclusão, e o recorrente sendo reincidente em crime doloso, é correta a imposição do regime inicialmente fechado para o cumprimento da reprimenda.

Demonstrada pela dinâmica dos fatos que o agente praticou crimes da mesma espécie e agiu nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, fica caracterizada a continuidade delitiva, na forma delineada no art. 71,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Gediael Ramos dos Santos, Thales Gomes Maciel e Vinnícius Nathan Rodrigues
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n. 0000345-59.2019.8.11.0020, que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar (Ids. 64109222, 64109231, 64109244, 64123052 e 64123061):

I) Gediael Ramos dos Santos à pena definitiva de 68 anos e 11 meses de reclusão, 4 meses de detenção, no regime fechado, bem como ao pagamento de 316 dias-multa, pela prática de 6 crimes de roubo majorado, falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, artigo 307 do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003);

II) Thales Gomes Maciel à pena definitiva de 30 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, bem como ao pagamento de 118 dias-multa, pela prática de 4 crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), e,

III) Vinnícius Nathan Rodrigues Costa à pena definitiva de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, bem como ao pagamento de 36 dias-multa, pela prática de um roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal).

Inconformada, a defesa técnica de Gediael e Thales insurgiu-se perante este juízo revisor, requerendo a absolvição de ambos por falta de provas (
in dubio pro reo
). Subsidiariamente, postulou a aplicação da atenuante da menoridade relativa para o segundo apelante (Thales), bem como a fixação das penas no mínimo legal (Id. 64121510).

Igualmente, o acusado Vinnícius pleiteou a sua absolvição por ausência de culpabilidade e de provas quanto à autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, incisos II, IV e VII, do Código de Processo Penal. Em caráter subsidiário, requereu a redução da sanção basilar para o mínimo legal e fixação do regime prisional semiaberto (Ids. 64110773, 64110790 e 64110795).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelos apelantes e pugnou pelo parcial provimento dos pedidos recursais, para reconhecer a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, apenas ao fato 1, em relação ao apelante Thales Gomes Maciel (Ids. 64110659, 64110664 e 64133511).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
dos recursos interpostos, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, quanto ao crime descrito no fato 1, para o recorrente Thales Gomes Maciel (Id. 69356496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a inicial acusatória,
Gediael Ramos dos Santos, Thales Gomes Maciel e Vinnícius Nathan Rodrigues,
entre os dias 17.12.2018 a 15.1.2019, supostamente praticaram 7 roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, e ainda os crimes de falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo.

Em suma, a denúncia descreve os seguintes fatos delituosos:

“FATO 1:

Consta dos autos que no dia
17 de dezembro de 2018
, por volta das 20h30min, no estabelecimento comercial denominado
“Posto Locomotiva III”
, localizado na BR 364, KM 16, nesta cidade, os denunciados Gediael, Thales e Vinnícius, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraíram o dinheiro existente no caixa, consistente em aproximadamente R$ 2.000,00(dois mil reais).

Apura-se dos autos que na data supracitada, o denunciado Vinnícius, a fim de prestar suporte logístico, levou os demais increpados, Gediael e Thales, ate o Posto Locomotiva III, nesta comarca.

Em seguida, os denunciados Gediael e Thales, utilizando de uma arma de fogo, renderam os funcionários da empresa e anunciaram o roubo. Na ocasião os increpados subtraíram a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e empreenderam fuga, consoante boletim de ocorrência de fls. 115/116.

FATO 2:

Consta dos autos que nos dias
02 e 07 de janeiro de 2019
, no estabelecimento comercial denominado “Motocenter”, localizado na Rua Vereadora Maria da Gloria Favelo, n° 17, Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT, os denunciados Gediael e Thales, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraíram a quantia aproximada de R$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta reais) - B.O de fls. 97 e R$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais) - B.O de fls. 98, respectivamente.

Apurou-se nas datas acima mencionadas, utilizando o mesmo modus operandi em ambas as oportunidades, os denunciados Gediael e Thales se deslocaram até no estabelecimento comercial denominado “Motocenter”, nesta cidade, utilizando a motocicleta Honda Titan, de cor preta, placa NVZ-4324.

Ato contínuo, os denunciados adentraram no local, renderam os funcionários, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, e anunciaram o roubo.

No dia 02/01/2019 os increpados arrecadaram a quantia aproximada de R$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta reais) - B.O de fls. 97 e no dia 07/01/2019 subtraíram o valor de R$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais) - B.O de fls. 98.

FATO 3:

No
09 de janeiro de 2019
, por volta das 18h50min, no estabelecimento comercial denominado
“Mercado Muniz”
, localizado na Rua Jerônimo Samita Maia, 845, Centro, nesta cidade, os denunciados Gediael e Thales, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$ 2.000,00(dois mil reais), além de um tablet e um aparelho celular.

Consta dos autos que na citada data, os denunciados Gediael e Thales, mediante violência e grave ameaça potencializada pelo uso de arma de fogo, adentraram no estabelecimento comercial denominado “Mercado Muniz” e anunciaram o roubo.

Em seguida, os increpados exigiram dinheiro, sendo que a vítima Izabel lhes entregou a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Na ocasião, eles subtraíram, também, um aparelho celular e um tablet, conforme boletim de ocorrência de fls. 28.

FATO 4:

Extrai-se do caderno informativo que no dia
10 de janeiro de 2019
, por volta das 21h30, no estabelecimento comercial denominado
“Posto Locomotiva III”
, localizado na BR 364, KM 16, nesta cidade, os denunciados Gediael e Thales, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraíram o valor aproximado de R$ 1.000,00 (mil reais).

No dia 10/01/2019, os denunciados Gediael e Thales, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de uma arma de fogo, no interior do Posto Locomotiva III, nesta comarca, renderam os funcionários, subtraíram a quantia aproximadamente de R$ 1.000,00 (mil reais) e empreenderam fuga em uma motocicleta (B.O. de fls. 108).

FATO 5

Apurou-se do inquérito policial que no dia
12 de janeiro de 2019
, por volta das 03h30min, na Avenida Carlos Hugueney, Centro, nesta cidade, os denunciados Gediael e Thales, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), além de dois celulares, pertencentes à vítima
Leidenir Almeida Guimarães
.

Consta dos autos que na madrugada do dia 12 de janeiro de 20191, na área central desta comarca, os denunciados Gediael e Thales abordaram a vítima Leidenir Almeida Guimarães e anunciaram o roubo.

Os denunciados, fazendo uso de uma arma de fogo, proferiram ameaças e exigiram que as vítimas entregassem os aparelhos celulares. Após arrecadar os objetos, os increpados empreenderam fuga em uma motocicleta, conforme registro policial de fls. 15/17.

FATO 6:

Segundo o caderno de investigação, no dia
14 de janeiro de 2019
, por volta das 20h30, no estabelecimento comercial denominado
“Posto Locomotiva III”
, localizado na BR 364, KM 16, nesta cidade, o denunciado Gediael, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu o dinheiro existente no caixa, consistente em aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Foi apurado que no dia 14/01/2019, Gediael novamente se deslocou até o Posto Locomotiva III, nesta comarca, rendeu os funcionários, fazendo uso de arma de fogo, e anunciou o roubo, tendo subtraído a quantia aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), consoante boletim de ocorrência de fls. 50/51.

Posteriormente, o denunciado foi reconhecido como autor do crime, consoante fls. 87.

FATO 7:

Ainda, no dia
14 de janeiro de 2019
, por volta das 23h45min, na Praça do Boiadeiro, localizada nesta comarca, o denunciado Gediael, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima
Vera Lúcia Severino da Silva
.

Segundo a peça informativa, no dia 14 de janeiro de 2019, o denunciado Gediael abordou as vítimas Vera Lúcia Severino da Silva e Iraci Gomes Machado na Praça do Boiadeiro nesta cidade.

Ato contínuo, fazendo uso de arma de fogo, o increpado exigiu os bens das vítimas, e após arrecadar o aparelho celular de Vera Lúcia, empreendeu fuga em uma motocicleta (fls. 53/54).

FATO 8:

Por fim, no dia
15 de janeiro de 2019
, nesta comarca, o denunciado Gediael atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem, em proveito próprio e portou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a polícia ser acionada em razão do crime contra Vera Lúcia Severino da Silva, os policiais realizaram diligências e visualizaram a motocicleta de placa NVZ-4324, com as mesmas características repassadas pelas vítimas, sendo adotados os procedimentos para a abordagem.

Após perseguição, os militares lograram êxito em interceptar a motocicleta conduzida pelo denunciado Gediael, que estava portando duas armas de fogo (calibres .38 e .32) e munições de uso permitido, conforme laudo pericial de fls. 79/84.

Na ocasião, Gediael forneceu nome falso aos Policiais, no entanto após pesquisa no banco de dados à disposição da polícia, o nome e a identificação foi corretamente revelado (...)”
(Id. 64114999).

Diante desses fatos, todos os réus foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), sendo que ao acusado Gediael foi imposto o cometimento, em tese, de 8 crimes de roubo majorado, e também dos delitos de falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo (artigo 307 do Código Penal e artigo 14 da Lei n. 10.826/2003); enquanto Thales foi denunciado pela prática de 6 crimes de roubo majorado e Vinnícius por um crime de roubo majorado.

Após a instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente para condenar: I)
Gediael Ramos dos Santos
à pena definitiva de
68 anos e 11 meses de reclusão,
e a pena de
4 meses de detenção
, no
regime fechado
, bem como ao pagamento de 316 dias-multa, pela prática de 6 crimes de roubo majorado, falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; II)
Thales Gomes Maciel
à pena definitiva de
30 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado
, bem como ao pagamento de 118 dias-multa, pela prática de 4 crimes de roubo majorado e, III)
Vinnícius Nathan Rodrigues Costa
à pena definitiva de
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, no
regime fechado
, bem como ao pagamento de 36 dias-multa, pela prática de um roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (Ids. 64109222, 64109231, 64109244, 64123052 e 64123061).

Irresignadas, as defesas de Gediael, Thales e Vinnícius insurgiram-se quanto à condenação deles, asseverando, em síntese, a ausência de culpabilidade e de provas quanto à autoria delitiva, razão pela qual requereram a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos II, IV e VII, do Código de Processo Penal, e ainda no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postularam a aplicação da atenuante da menoridade relativa para o apelante Thales em relação ao roubo ocorrido em 17.12.2018 (FATO 1), bem como a fixação das penas no mínimo legal e fixação do regime semiaberto.

Contudo, após analisar detidamente o conjunto probatório, verifico que
a pretensão absolutória não merece prosperar
.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 64115456), boletins de ocorrência (Ids. 64112530, 64112549, 64115485, 64115963, 64115973 e 64107562), termo de apreensão (Id. 64115963, p. 2), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 64115991, pp. 4-7; Id. 64112580, pp. 1-5 e Id. 64107575, pp. 5-6), nota fiscal (Id. 64111514, p. 3), termos de reconhecimento e de entrega de objeto (Id. 64111514, pp. 4-5), relatório policial (Id. 64107581, pp. 5-6 e Id. 64107585, pp. 1-4), bem como pelo laudo pericial n. 220.2.03.2019.000486-1 (Id. 64115492, pp. 3-8 e Id. 64115991, p. 1), no qual o perito oficial concluiu que as armas e munições examinadas eram eficientes para a produção de tiros.

Quanto à autoria delitiva, está igualmente comprovada nos autos.

De início, esclareço que os roubos cometidos em
17.12.2018 (FATO 1)
,
10.01.2019 (FATO 4)
e
14.01.2019 (FATO 6)
ocorreram no mesmo estabelecimento comercial denominado
“Posto Locomotiva III”
, localizado na BR 364, Km 16, na cidade de Alto Araguaia/MT, razão pela qual analiso as teses absolutórias dos apelantes em conjunto, por envolverem idêntico contexto probatório.

Na fase judicial, o ofendido
Rafael Machado do Nascimento
afirmou que trabalhou naquele local e presenciou dois roubos, um no dia 17.12.2018 (FATO 1) e outro no dia 14.01.2019 (FATO 6), narrando em detalhes a dinâmica dos fatos delituosos, consoante consignado pela magistrada sentenciante, nos seguintes termos:

“(...) Assegura que no dia
17 de Dezembro de 2018 (FATO 1)
chegaram
3 (três) indivíduos
em um carro, modelo gol, pedindo para abastecer o veículo. Narra que apos o término do abastecimento, dois dos indivíduos,
GEDIAEL e THALES retornaram ao posto, e o denunciado GEDIAEL portando uma arma de fogo anunciou o assalto
, ressalta ainda, que
avistou o terceiro individuo, VINNICIUS atrás do posto com o carro estacionado esperando os comparsas
. Aduz que os denunciados exigiram que o levassem até o caixa do estabelecimento e entregasse todo o dinheiro que estava lá. Assevera que se deslocou até o caixa onde se encontrava a funcionária Midiã e comunicou o assaltou, a funcionária obedeceu as ordens dos assaltantes e fez a entrega de toda quantia em dinheiro que ali estava. Respondendo as perguntas do Ministério Público afirmou que
reconheceu os 3 (três) indivíduos na delegacia
Gediael (que estava utilizando nome falso), Thales e Vinnicius,
presentes no roubo ocorrido no dia 17 de Dezembro de 2018
. Afirma ainda, que estava trabalhando no dia
14 de janeiro de 2019 (FATO 6)
e que por volta das 21 horas um indivíduo chegou em uma motocicleta portando arma de fogo e novamente anunciou outro assalto. Aduz que prontamente
reconheceu a voz do denunciado GEDIAEL
. Narra que o réu Gediael utilizou o mesmo "modus operandis” do roubo ocorrido no dia 17 de Dezembro, pois foi até e o caixa do estabelecimento, exigiu mediante violência e grave ameaça portando arma de fogo que a funcionaria Midiã entregasse o dinheiro que continha lá. Assevera que antes de empreender fuga o denunciado Gediael ainda proferiu ameaças de morte a todos que ali estavam e puxou o gatilho por duas vezes, porém sem saber explicar o motivo a arma de fogo não disparou”
(Id. 64109222, p. 2).

A vítima
Midiã Cristina Radaeli Francisco
, ao ser ouvida judicialmente, afirmou que trabalhava naquele posto e estava no caixa quando ocorreram os
3 roubos (FATOS 1, 4 e 6)
. Explicou que no primeiro roubo, ocorrido em
17.12.2018 (FATO 1)
,
três indivíduos
chegaram para abastecer um veículo gol, saíram e estacionaram o automóvel atrás do posto de combustível. Na sequência, dois deles retornaram a pé e anunciaram o assalto, inclusive com emprego de uma arma de fogo prateada. Na segunda vez – roubo praticado no dia
10.01.2019 (FATO 4)
– disse que dois indivíduos chegaram em uma motocicleta preta na frente do caixa e anunciaram o assalto, utilizando uma arma de fogo. Afirmou ainda que reconheceu os dois assaltantes na delegacia de polícia, os apelantes
Gediael
e
Thales
.

Em relação ao roubo ocorrido no dia
14.01.2019 (FATO 6)
, referida vítima afirmou que
“Gediael chegou sozinho em uma motocicleta e utilizando o mesmo "modus operandis” dos delitos anteriores, anunciou o assalto utilizando-se de arma de fogo, executou novamente a subtração de valores em dinheiro”
(Id. 64109222, p. 2). Explicou ainda que
Gediael
teria ameaçado retornar ao local e matar todos, inclusive ele efetuou dois disparos dentro do posto, mas sem sucesso, não sabendo o motivo que ele não conseguiu. Ressalta que
Gediael
participou dos 3 roubos ocorridos no Posto Locomotiva III (no dia 17.12.2018, bem como nos dias 10 e 14 de janeiro de 2019 – FATOS 01, 04 e 06) e que
foi utilizada a mesma arma de fogo prateada
(Relatório de Mídias – Id. 64133517).

Além disso, a testemunha
Daniel Maia
, policial civil, declarou, judicialmente, que
“a investigação iniciou através do primeiro crime de roubo ocorrido no dia 17 de Dezembro de 2018 no Posto Locomotiva III, o qual os denunciados chegaram em um veículo gol. Assevera que
através das câmeras de seguranças foi possível dar o pontapé inicial da investigação, pois o denunciado VINNICIUS NATAN foi prontamente reconhecido, pois o mesmo tem uma deficiência em um dos olhos e é bastante conhecido no meio policial
. (...) Em continuidade as investigações, assegura a testemunha que ocorreram outros crimes de roubos nesse período e que foi identificada uma motocicleta preta e sua placa, utilizada na prática desses delitos. Relata que tem informações seguras que todos os denunciados possuem vínculo com organizações criminosas.
Assegura que o denunciado VINNICIUS NATTAN foi autor do crime de roubo executado no Posto Locomotiva III, no dia 17 de Dezembro de 2018
. Afirma que pelas informações obtidas através das investigações os dois indivíduos que estariam praticando uma série de crimes de roubo em Alto Araguaia, utilizavam o mesmo "modus operandis”, seriam de Jaciara, e que só foi
possível ter a certeza que eram os denunciados GEDIAEL E THALES através do reconhecimento das vítimas”
.
(Id. 64109222, pp. 2 e 3).

Por sua vez, ao serem interrogados na fase judicial,
todos os apelantes negaram terem cometido os roubos no Posto Locomotiva III
.

O recorrente
Vinnícius
negou qualquer envolvimento no roubo ocorrido no dia 17.12.2018 no Posto Locomotiva III (FATO 1) e disse não conhecer os demais acusados (Relatório de Mídias – Id. 64133517).

Da mesma forma, o apelante
Thales
negou ter praticado os roubos no Posto Locomotiva III nos dias 17.12.2018 (FATO 1) e 10.01.2019 (FATO 4). Confessou que cometeu dois roubos, sendo um deles no estabelecimento comercial denominado “Mercado Muniz”, no dia 09.01.2019 (FATO 3) e o outro no dia 12.01.2019, na Avenida Carlos Hugueney (FATO 5) contra dois menores e que estava na companhia de “Rodrigo” e não do apelante Gediael, sendo que “Rodrigo” é o proprietário da motocicleta utilizada nos crimes (Relatório de Mídias – Id. 64133517).

Ao ser interrogado na fase judicial,
Gediael
também sustentou a tese de negativa de autoria quanto aos fatos criminosos que lhe foram imputados na denúncia. Afirmou que foi preso no dia 14.01.2019 e que estava portando duas armas de fogo (Relatório de Mídias – Id. 64133517).

Nesse contexto, as declarações das vítimas que reconheceram os apelantes, somadas à prova testemunhal que elucidou a dinâmica das investigações que culminaram na prisão dos recorrentes, revelam-se suficientes para comprovar as autorias dos roubos cometidos no Posto Locomotiva III, em
17.12.2018 (FATO 1)
,
10.01.2019 (FATO 4)
e
14.01.2019 (FATO 6).

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“Não prevalece à alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como o autor do crime”.

(TJMT, Apelação Criminal n. 142679/2017, Primeira Câmara Criminal, Relator Desembargador Paulo da Cunha, julgado em 2.3.2018).

Sendo assim, devem ser mantidas as condenações dos apelantes
Gediael, Thales
e
Vinnícius
referente ao roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, ocorrido no
“Posto Locomotiva III”
em
17.12.2018 (FATO 1);
de
Gediael
e de
Thales
pelo roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma, cometido no
“Posto Locomotiva III”
, em
10.01.2019 (FATO 4)
e, por fim, de
Gediael
pelo roubo majorado pelo emprego de arma ocorrido no mesmo estabelecimento comercial no dia
14.01.2019 (FATO 6).

Segundo a denúncia, no dia
09.01.2019
, no estabelecimento comercial denominado
“Mercado Muniz” (FATO 3)
, localizado na rua Jerônimo Samita Maia, 845, no centro da cidade de Alto Araguaia/MT, os recorrentes
Gediael
e
Thales
, em união de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de um
tablet
e de um aparelho celular.

Ao ser ouvida durante a fase judicial, a vítima
Izabel Martins da Silva
declarou que foi abordada por dois indivíduos em seu estabelecimento comercial denominado “Mercado Muniz”. Que eles chegaram, fecharam a porta e utilizaram uma arma de fogo para anunciar o assalto. Que subtraíram todo o dinheiro do caixa. Na sequência, os assaltantes mencionaram que tinham informações sobre um cofre localizado na residência da vítima. Que subtraíram um celular e um
tablet
de seus netos que estavam em sua casa, além de todo o dinheiro que estava guardado no cofre. Que fez o reconhecimento de
Gediael
e de
Thales
na delegacia de polícia como sendo os autores do roubo. Em audiência, reconheceu apenas a fotografia do apelante
Gediael
(Relatório de Mídias – Id. 64133517).

Outrossim, consoante já consignado, o apelante
Thales
confessou a prática do roubo no
“Mercado Muniz”, no dia 09.01.2019 (FATO 3)
.

Assim, diante do reconhecimento da vítima Izabel na fase investigatória de ambos os apelantes
Gediael
e
Thales
, aliada à confissão do recorrente
Thales
na fase judicial, a condenação dos referidos apelantes é medida de rigor.

Quanto ao roubo ocorrido no dia
12.01.2019
, na Avenida Carlos Hugueney
(FATO 5)
, observo que a vítima
Leidenir Almeida Guimarães
, na fase judicial, afirmou que
“seus filhos estavam retornando de um aniversário quando dois indivíduos em uma motocicleta portando uma arma de fogo exigiram que os menores entregassem seus celulares e suas carteiras. Assegura que foi comunicada através do aplicativo “whatsapp” que os celulares dos seus filhos tinham sido recuperados e se encontravam na delegacia no dia da prisão dos denunciados GEDIAEL E THALES”
(Id. 64109222, p. 2).

Nota-se, portanto, que os apelantes
Gediael
e
Thales
foram presos em flagrante delito na posse de alguns objetos, entre os quais um dos celulares subtraídos dos filhos menores da vítima
Leidenir Almeida Guimarães
(FATO 5), o qual foi prontamente reconhecido pela ofendida (Id. 64111514, p. 4), além de que o recorrente
Thales
confessou a prática desse roubo.

Desta maneira, não há falar em absolvição por ausência de provas ou em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, já que a apreensão da
res furtiva
em poder do réu somada à confissão espontânea mostra-se suficiente para comprovar as autorias delitivas dos recorrentes
Gediael
e
Thales
e legitimar a condenação pelo roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma, ocorrido no dia
12.01.2019
, na Avenida Carlos Hugueney
(FATO 5).

Nesse sentido:

“A apreensão da res furtiva em poder do apelante, aliada ao reconhecimento pela vítima e aos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, assume eficácia probatória a legitimar a condenação no roubo.”
(TJMT, Apelação n. 15116/2018, Relator Desembargador Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 9.5.2018).

Em relação ao crime ocorrido no dia
14.01.2019
, na Praça do Boiadeiro
(FATO 7)
, apurou-se que o apelante
Gediael
, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular pertencente à vítima
Vera Lúcia Severino da Silva
.

Na fase judicial, a ofendida
Vera Lúcia
declarou que
“estava no banco da Praça do Boiadeiro na companhia de sua prima, quando foi abordada por um indivíduo em uma motocicleta, e portando uma arma de fogo exigiu que as duas entregassem todos seus pertences. Assevera que sua prima resistiu em entregar sua bolsa, porém o indivíduo ameaçou matar as duas caso não fizesse a entrega. Assegura que o indivíduo realizou a subtração do seu aparelho celular. Aduz
que fez o reconhecimento do denunciado GEDIAEL pessoalmente na delegacia logo após o crime de roubo
”
(Id. 64109222, p. 2) – grifei.

Além disso, a referida vítima ratificou o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, indicando o recorrente
Gediael
como autor do crime de roubo.

Nota-se, portanto, que a tese de negativa de autoria do apelante Gediael está isolada nos autos, razão pela qual a palavra da vítima é válida para comprovar a autoria do roubo.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando
a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo
, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(Apelação n. 0000259-58.2019.8.11.0030, Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.1.2021) – grifei.

Sendo assim, também deve ser mantida a responsabilização penal do apelante
Gediael
pelo roubo contra a ofendida
Vera Lúcia Severino da Silva
, ocorrido na “Praça do Boiadeiro”, no dia
14.01.2019 (FATO 7).

Por fim, ainda segundo a denúncia, a polícia militar foi acionada em razão do crime praticado contra a vítima
Vera Lúcia
.

Ato contínuo, os agentes públicos realizaram diligências, localizaram a motocicleta com as mesmas características repassadas pelas vítimas e iniciaram os procedimentos para a abordagem.

Após perseguição, os militares lograram êxito em interceptar a motocicleta conduzida pelo recorrente
Gediael
que estava portando duas armas de fogo e munições de uso permitido.

Naquela ocasião, o apelante
Gediael
também forneceu nome falso aos policiais que fizeram sua prisão em flagrante delito
(FATO 8).

A testemunha
Adejunir Parreira Chaves
, policial militar que participou da prisão em flagrante do apelante
Gediael
, na fase judicial, afirmou que, na data dos fatos (14.01.2019) sua guarnição foi informada, inicialmente, sobre um roubo no
Posto Locomotiva III (FATO 6)
, verificaram as câmeras de segurança do estabelecimento comercial e, de posse dessas informações, começaram a fazer rondas por toda a cidade. Depois, houve a comunicação de mais um crime de roubo, desta vez na “Praça do Boiadeiro” e ao retornarem, passaram por um indivíduo de motocicleta que chamou a atenção da guarnição. Assim que avistou a viatura, o acusado empreendeu fuga e iniciamos a perseguição. O réu tentou sacar uma arma de fogo da cintura, razão pela qual foi necessário que a guarnição efetuasse dois disparos contra o indivíduo que veio a ser atingido e capturado. Durante a revista pessoal, foram apreendidas duas armas de fogo e
Gediael
utilizou um nome falso (de seu irmão) para tentar enganar a guarnição. Por fim, esclareceu que havia uma investigação em andamento para apurar uma série de roubos na cidade, com o mesmo
modus operandi
, e que foi possível identificar
Gediael
e
Thales
(Relatório de Mídias – Id. 64133517).

Outrossim, o apelante
Gediael
confessou que na data de sua prisão estava portando duas armas de fogo, mas negou todos os outros crimes (Relatório de Mídias – Id. 64133517).

Aplicável ao caso o Enunciado Orientativo n. 8, deste egrégio Tribunal de Justiça:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto fático-probatório carreado aos autos está apto a embasar a condenação do apelante
Gediael
também pelos crimes de porte de arma de fogo de uso permitido e de falsa identidade (FATO 8), razão pela qual deve ser mantida.

Dos pedidos subsidiários

Em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
para o apelante
Thales
, este merece acolhimento.

No dia
17.12.2018
, quando ocorreu o roubo majorado no Posto Locomotiva III (FATO 1), o recorrente
Thales
contava com 20 anos de idade (Id. 64115954, p. 4), motivo pelo qual deve ser aplicada a referida atenuante.

Noutro giro, os apelantes requereram a fixação das penas no mínimo legal.

Do exame acurado do feito, observo que o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
em relação aos
FATOS 3 e 5
, em favor do apelante
Thales
; a agravante da
reincidência
em desfavor dos recorrentes
Vinnícius
e
Gediael
; bem como das majorantes do
emprego de arma de fogo
e do
concurso de duas ou mais pessoas
em relação aos
três apelantes
quanto ao crime descrito no
FATO 1
, em desfavor dos réus
Gediael
e
Thales
no que tange aos roubos descritos nos
FATOS 3, 4 e 5
e em desfavor de
Gediael
nos
FATOS 6 e 7
.

Ante o reconhecimento de
duas causas de aumento de pena
, o julgador de primeiro grau utilizou a circunstância do emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase da dosimetria penal, enquanto o
concurso de pessoas foi valorado na primeira fase dosimétrica e agravou as penas-bases
dos apelantes
Thales
e
Vinnícius
em
1 ano acima do mínimo legal
, fixando-as em
5 anos de reclusão e 20 dias-multa
, consoante se verifica dos seguintes excertos da sentença:

“REU VINNICIUS NATHAN RODRIGUES COSTA – FATO 1 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas + reincidência)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, são maculados, todavia, serão devidamente sobrepesados na segunda fase de aplicação da pena,; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v)
motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstancias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, devendo ser valorado visto que o delito foi cometido por mediante concurso de duas ou mais pessoas
; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, uma vez que a
circunstância do crime merece maior reprovabilidade
[concurso de pessoas — artigo 157, §2°, inciso I do Código Penal], ELEVO
a pena-base em 01 (um) ano de modo que passo a fixar a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

(...)

REU THALES GOMES MACIEL – FATO 1 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, são maculados, todavia, serão devidamente sobrepesados na segunda fase de aplicação da pena,; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v)
motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstancias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, devendo ser valorado visto que o delito foi cometido por mediante concurso de duas ou mais pessoas
; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, uma vez que a
circunstância do crime merece maior reprovabilidade
[concurso de pessoas — artigo 157, §2°, inciso I do Código Penal], ELEVO
a pena-base em 01 (um) ano de modo que passo a fixar a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

(...)

REU THALES GOMES MACIEL – FATO 3 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas + confissão espontânea)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, são maculados, todavia, serão devidamente sobrepesados na segunda fase de aplicação da pena,; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v)
motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstancias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, devendo ser valorado visto que o delito foi cometido por mediante concurso de duas ou mais pessoas
; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, uma vez que a
circunstância do crime merece maior reprovabilidade
[concurso de pessoas — artigo 157, §2°, inciso I do Código Penal], ELEVO
a pena-base em 01 (um) ano de modo que passo a fixar a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

(...)

REU THALES GOMES MACIEL – FATO 4 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, são maculados, todavia, serão devidamente sobrepesados na segunda fase de aplicação da pena,; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v)
motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstancias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, devendo ser valorado visto que o delito foi cometido por mediante concurso de duas ou mais pessoas
; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, uma vez que a
circunstância do crime merece maior reprovabilidade
[concurso de pessoas — artigo 157, §2°, inciso I do Código Penal], ELEVO
a pena-base em 01 (um) ano de modo que passo a fixar a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

(...)

REU THALES GOMES MACIEL – FATO 5 (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas + confissão espontânea)

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao acusado: (i) culpabilidade não extrapola aquela inerente ao tipo penal; (ii) antecedentes, são maculados, todavia, serão devidamente sobrepesados na segunda fase de aplicação da pena,; (iii) conduta social e (iv) personalidade do agente sem elementos; os (v)
motivos do crime aparentemente não extrapolam o tipo penal; (vi) circunstancias do crime são as condições de tempo, modo e lugar de execução do crime, devendo ser valorado visto que o delito foi cometido por mediante concurso de duas ou mais pessoas
; (vii) consequências do crime também não ultrapassam as contidas no tipo e; (viii) comportamento da vítima em nada contribuiu para a pratica delitiva.

Desta forma, uma vez que a
circunstância do crime merece maior reprovabilidade
[concurso de pessoas — artigo 157, §2°, inciso I do Código Penal], ELEVO
a pena-base em 01 (um) ano de modo que passo a fixar a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
. (...)”
(Id. 64109244, pp. 1 e 2)

Analisando a sentença objurgada, verifica-se que o juiz singular, ao dosar as penas-bases dos recorrentes
Vinnícius
e
Thales
, à luz do art. 59 do Código Penal, considerou negativo o vetor das circunstâncias do crime em razão da migração de uma das causas de aumento reconhecidas na sentença (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), no caso, a que se refere ao concurso de agentes.

Esse procedimento está em harmonia ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32 desta egrégia Corte de Justiça:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e
as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
– grifei.

Assim, diante de tais argumentos, mantenho a exasperação na primeira fase da dosimetria das penas dos apelantes
Vinnícius
e
Thales.

Quanto ao apelante
Gediael
, a causa de aumento de pena do
concurso de pessoas
também migrou para a primeira etapa e foi negativada, bem como os
antecedentes
, de modo que as penas-bases para todos os crimes de roubo foram fixadas
2 anos acima do mínimo legal
diante de
duas circunstâncias judiciais

negativas
(antecedentes e circunstâncias do crime).

Ocorre que as majorantes do
emprego de arma de fogo
e do
concurso de duas ou mais pessoas
foram reconhecidas em desfavor do réu
Gediael
no que tange aos roubos descritos nos
FATOS 1, 3, 4 e 5
, porquanto em relação aos
FATOS 6 e 7
(um no
“Posto Locomotiva III”
e o outro na
“Praça do Boiadeiro”,
contra a vítima
Vera Lúcia Severino da Silva
, ambos no dia
14.01.2019
),

o apelante
Gediael
praticou os roubos mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mas
agiu sozinho.

Nesse quadro fático,
não se identifica motivação idônea para a depreciação das circunstâncias do crime
sob a alegação de que o réu teria agido em concurso de pessoas quanto aos FATOS 6 e 7, de modo que deve ser
afastada
a valoração negativa das circunstâncias do crime (concurso de pessoas) para os roubos em que o apelante
Gediael
agiu sozinho (
FATOS 6 e 7
).

Da continuidade delitiva

Embora não tenha sido objeto dos recursos defensivos, verifico que os roubos foram praticados nos dias
17.01.2018
(FATO 1),
09.01.2019
(FATO 3),
10.01.2019
(FATO 4),
12.01.2019
(FATO 5) e
14.01.2019
(FATOS 6 e 7), todos na cidade de Alto Araguaia/MT e com emprego de arma de fogo.

Além disso, os roubos descritos nos FATOS 1, 3, 4 e 5 foram praticados em concurso de pessoas, sendo que o primeiro roubo (FATO 1) foi praticado por
Vinnícius, Thales e Gediael
, enquanto os outros 3 roubos (FATOS 3, 4 e 5) foram praticados por
Thales
e
Gediael
.

Ressalto que
Gediael
agiu sozinho nos últimos dois roubos (FATOS 6 e 7) antes de ser preso em flagrante delito.

Portanto, da dinâmica empregada para a realização dos delitos, constato que os agentes agiram nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, evidenciando que os crimes subsequentes foram continuação do primeiro, fatores que caracterizam a continuidade delitiva, na forma delineada no art. 71,
caput
, do Código Penal.

Com efeito, a continuidade delitiva pressupõe
“a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo)”
(Nesse sentido: STJ,
HC
n. 540.591/MG, Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE], julgado em 16.12.2019).

Aliás, seguindo esse raciocínio, esta Colenda Corte já decidiu:

“De acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada pelo vigente sistema penal, para o reconhecimento do crime continuado, comprovados os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, elementos aferidos na hipótese dos autos deve ser reconhecida a continuidade delitiva.”
(TJMT, Apelação n. 78754/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.9.2016)

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da continuidade (CP, art.71) entre os roubos.

Passo às revisões das dosimetrias.

Do apelante

Vinnicius Nathan Rodrigues Costa

FATO 1
(roubo ocorrido em
17.12.2018
– “Posto Locomotiva III” – concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

Como visto, na primeira etapa, o juiz elevou a pena-base em 1 ano, ao negativar as circunstâncias do crime (concurso de pessoas), fixando-a em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Tal elevação revela-se razoável, mormente porque a utilização de uma majorante (concurso de agentes) como circunstância negativa é uma técnica autorizada pelo Enunciado Criminal n. 32.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da
reincidência

“em virtude do trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior ao fato [numeração única 2845-63.2017.811.0022 – cód. 65532 – Vara Única de Pedra Preta/MT]”
, de modo que se encontra justificada a elevação da reprimenda em um sexto (1/6), encontrando-se a pena intermediária de 5 anos e 10 meses de reclusão e 24 dias-multa.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo justifica a elevação da pena na fração mínima de 2/3, motivo pelo qual preservo a pena em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento 36 dias-multa, tornando-a definitiva.

Desse modo,
mantenho
a pena definitiva do apelante
Vinnícius
em
9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 36 dias-multa
no valor de cada dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial fechado mostra-se justificado, em razão do vetor negativo das circunstâncias do crime, bem como da reincidência do recorrente
Vinnícius
e da pena superior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2°, ‘a’ e § 3°, do Código Penal.

Do apelante Thales Gomes Maciel

FATO 1
(roubo ocorrido em
17.12.2018
– “Posto Locomotiva III” – concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

O magistrado de primeiro grau, justificou a elevação da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal, diante das circunstâncias do crime (concurso de agentes), estabelecendo-a em 5 anos de reclusão e o pagamento de 20 dias-multa.

Conforme mencionado na dosimetria do corréu Vinnícius,
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e
as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”
(Enunciado Orientativo n. 32).

Nada a reparar, portanto.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da
menoridade relativa
, motivo pelo qual diminuo a pena em 1/6, e encontro a pena intermediária de 4 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa.

Na última etapa dosimétrica, presente a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, mantenho a exasperação da pena intermediária na fração de 2/3 e fixo a pena em
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de 26 dias-multa.

FATO 3
(roubo ocorrido em
09.01.2019
– “Mercado Muniz” – concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

Na primeira etapa, o juiz aplicou a pena-base em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime (concurso de agentes).

Conforme consignei anteriormente, é possível a utilização de uma majorante (concurso de pessoas) para recrudescer a pena-base, como circunstância do crime desfavorável, e a majorante remanescente (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento de pena.

Desse modo, preservo a reprimenda em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida pelo juiz da causa a atenuante da
confissão espontânea
, motivo pelo qual conservo a redução da pena intermediária na fração de 1/6 que perfaz 4 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo, na terceira etapa, autoriza a exasperação da pena intermediária na fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de 26 dias-multa.

FATO 4
(roubo ocorrido em
10.01.2019
– “Posto Locomotiva III” – concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

A pena-base foi fixada em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, porquanto o magistrado considerou desfavorável as circunstâncias do crime (concurso de agentes).

E, consoante pontuei na dosimetria anterior, é possível a utilização de uma majorante (concurso de pessoas) para recrudescer a pena-base, como circunstância do crime desfavorável, e a majorante remanescente (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento de pena.

Desta maneira, preservo a pena basilar em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na última etapa, reconhecida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, mantenho a exasperação em 2/3, encontrando a pena de
8 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 33 dias-multa.

FATO 5
(roubo ocorrido em
12.01.2019
– Avenida Carlos Hugueney – vítima
Leidenir Almeida Guimarães
– concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

A pena-base foi estabelecida em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, pois as circunstâncias do crime (concurso de agentes) foram valoradas negativamente.

Conforme consignei anteriormente, é possível a utilização de uma majorante (concurso de pessoas) para recrudescer a pena-base, como circunstância do crime desfavorável, e a majorante remanescente (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento de pena.

Desse modo, preservo a reprimenda em 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida pelo juiz da causa a atenuante da
confissão espontânea
, motivo pelo qual conservo a redução da pena intermediária na fração de 1/6 que perfaz 4 anos e 2 meses de reclusão e o pagamento de 16 dias-multa.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo, na terceira etapa, autoriza a exasperação da pena intermediária na fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em
6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de 26 dias-multa.

Devido ao reconhecimento da
continuidade delitiva
entre os roubos descritos nos FATOS 1, 3, 4 e 5, elege-se a fração de 1/4 sobre a pena mais grave (8 anos e 4 meses de reclusão e o pagamento de 33 dias-multa),

por se tratar de
4 infrações
, para fixar a pena definitiva em
10 anos e 5 meses de reclusão e o pagamento de 41 dias-multa.

Na mesma linha de raciocínio, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de (...)
1/4 (um quarto) para 4 infrações
(...)”
(RESP n. 1848553/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021) – grifei.

No tocante ao regime, mantenho o inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2°, ‘a’), em razão da presença de circunstância judicial desfavorável e da pena superior a 8 anos.

Do apelante Gediael Ramos dos Santos

FATO 1
(roubo ocorrido em
17.12.2018
– “Posto Locomotiva III” – concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

O juízo de origem exasperou a reprimenda basilar pelos “maus antecedentes” e “circunstâncias do crime”, utilizando-se em sua fundamentação o concurso de pessoas.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença na parte que interessa. Veja-se:

“(...) sobrepesando a existência de circunstância de
antecedentes criminais
, bem como que a
circunstância do crime merece maior reprovabilidade
[
concurso de pessoas
– artigo 157, §2°, inciso I do Código Penal] ELEVO a pena-base em 02 (dois) anos de modo que passo a fixar a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa”
(Id. 64123052) – destaquei.

Com efeito, nada impede que o concurso de pessoas seja valorado na primeira etapa da delimitação da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/3/2016). [...]”
(STJ,
HC
n. 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22.9.2020).

Dessa forma, não há falar em desvalor indevido da vetorial, bem como a majoração da pena acima do mínimo legal mostra-se proporcional e razoável, motivo pelo qual mantenho a pena-base em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência e utilizada a fração de 1/6 para fixar a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 36 dias-multa.

Por último, foi constatada a presença da causa de aumento de pena da utilização da arma de fogo, o que justifica a elevação da reprimenda em 2/3 e fixo a pena definitiva em
11 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa
.

FATO 3
(roubo ocorrido em
09.01.2019
– “Mercado Muniz” – concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

Na primeira fase, reporto-me aos fundamentos lançados anteriormente (FATO 1) e mantenho a pena basilar acima do mínimo legal, ou seja, em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela presença dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime.

Igualmente, na fase intermediária, deve ser mantida a pena provisória em 7 anos de reclusão e 36 dias-multa, pelo reconhecimento da agravante da reincidência.

Na terceira fase, presente uma causa de aumento de pena (utilização de arma de fogo), a reprimenda deve ser exasperada em 2/3, motivo pelo qual encontro a pena definitiva de
11 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa.

FATO 4
(roubo ocorrido em
10.01.2019
– “Posto Locomotiva III” – concurso de agentes e emprego de arma de fogo)

A pena-base deve ser fixada em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa porque trata-se de réu com maus antecedentes e as circunstâncias do crime também são negativas.

Reconhecida a reincidência, mantenho a elevação da pena em 1/6 e encontro a pena intermediária de 7 anos de reclusão e 36 dias-multa.

Na última fase, presente a causa de aumento de pena da utilização de arma de fogo, elevo a reprimenda em 2/3 e encontro a pena definitiva de
11 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa.

FATO 5
(roubo ocorrido em
12.01.2019
– Avenida Carlos Hugueney – vítima
Leidenir Almeida Guimarães
– concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime), a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal, a saber, em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, que mantenho por entender ser proporcional e atender à individualização da pena.

Na segunda fase, mantenho a elevação da pena em 1/6 pelo reconhecimento da agravante da reincidência e fixo a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 36 dias-multa.

Na última etapa, presente uma causa de aumento de pena (uso de arma de fogo), mantenho a exasperação da pena em 2/3 e encontro a pena
11 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa.

FATO 6
(roubo ocorrido em
14.01.2018 –
“Posto Locomotiva III”, emprego de arma de fogo)

O juízo de origem fixou a pena basilar em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, por considerar duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e circunstâncias do crime).

Ocorre que deve ser
afastada
a valoração negativa das circunstâncias do crime (concurso de pessoas) para os roubos em que o apelante
Gediael
agiu sozinho.

Desta forma, presente apenas os maus antecedentes, reduzo a pena-base para 5 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a elevação da pena em 1/6 pelo reconhecimento da agravante da reincidência e fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Na última etapa, presente uma causa de aumento de pena (uso de arma de fogo), mantenho a exasperação da pena em 2/3 e encontro a pena de
9 anos e 8 meses de reclusão e 38 dias-multa.

FATO 7
(roubo ocorrido em 14.01.2018 – “Praça do Boiadeiro”
–
vítima
Vera Lúcia Severino da Silva –
emprego de arma de fogo)

Reporto-me aos fundamentos lançados anteriormente para reduzir a pena-base para 5 anos de reclusão e 20 dias-multa, porque presente apenas os maus antecedentes.

Mantenho a elevação da pena em 1/6 pelo reconhecimento da agravante da reincidência e fixo a pena intermediária em 5 anos e 10 meses de reclusão e 23 dias-multa.

Na terceira etapa, presente uma causa de aumento de pena (uso de arma de fogo), mantenho a exasperação da pena em 2/3 e encontro a pena de
9 anos e 8 meses de reclusão e 38 dias-multa.

Devido ao reconhecimento da
continuidade delitiva
entre os roubos descritos nos FATOS 1, 3, 4, 5, 6 e 7, elege-se a fração de 1/2 sobre a pena mais grave (11 anos e 8 meses de reclusão e 60 dias-multa),

por se tratar de
6 roubos
, para fixar a pena em
17 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 90 dias-multa
.

Na mesma linha de raciocínio, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de (...)
1/2 (metade) para 6 infrações
(...)”
(RESP n. 1848553/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021) – grifei.

FATO 8
(14.01.2019 – falsa identidade e porte ilegal de arma de fogo)

As penas basilares tanto para o crime de falsa identidade como para o porte ilegal de arma de fogo foram fixadas acima do mínimo legal, pois o réu, como mencionado acima, é portador de maus antecedentes.

Assim, mantenho a pena-base para o crime de falsa identidade em 4 meses de detenção e para o porte ilegal de arma de fogo em 2 anos e 6 meses de reclusão e 14 dias-multa, pois essa exasperação não é exacerbada e atende ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase, reconhecida a reincidência, as penas foram aumentadas em 1/6.

A pena provisória para o crime de falsa identidade foi fixada em
4 meses e 20 dias de detenção
que torno definitiva ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Já a pena intermediária para o crime de porte ilegal de arma de fogo foi estabelecida em
2 anos e 11 meses de reclusão e 16 dias-multa
, que também torno definitiva pela ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Concurso material

Somadas as penas (CP, art. 69), condeno o apelante
Gediael Ramos dos Santos à pena definitiva de 20 anos e 5 meses de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção
, bem como ao pagamento de
106 dias-multa.

No tocante ao regime, mantenho o inicial
fechado
(CP, art. 33, § 2°, ‘a’), em razão da presença de circunstância judicial desfavorável e da pena superior a 8 anos.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e no mérito dou
parcial provimento
ao apelo do apelante
Thales Gomes Maciel
e estabeleço a pena definitiva em
10 anos e 5 meses de reclusão e o pagamento de 41 dias-multa
e, reconhecida a continuidade delitiva de ofício, fixo a pena definitiva do recorrente
Gediael Ramos dos Santos
em
20 anos e 5 meses de reclusão e 4 meses e 20 dias de detenção
, e
106 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado para ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021